Tribunal: CARF
Processo: 13154.001734/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.001734/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOEL STROBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser
mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte é
diretor empregado da fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado
nos autos que a pessoa jurídica recolheu e/ou compensou o valor do imposto de
renda que reteve na fonte relativamente aos rendimentos tributáveis pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.001734/2008-60
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001734/2008-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 03/06, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário
2006, perfazendo o montante de R$ 6.038,93, por ter sido constatada a compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 6.741,00, conforme abaixo especificado:
Crédito Tributário
IRPF
IRPF Suplementar (sujeito à multa de mora)
4.414,10
Multa de Mora (não passível de redução)
882,82
Juros de Mora (calculado até 31/10/2008)
742,01
Total do Crédito tributário Apurado
6.038,93
Valores em Reais
Segundo consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 05), que
acompanha a Notificação de Lançamento, a fiscalização procedeu à lavratura da
notificação em virtude de haver sido constatada a Compensação Indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, referente à fonte pagadora Agropecuária Guarita S/A, CNPJ no
01.903.186/0001-51, da qual o autuado seria proprietário e a empresa não teria
recolhido o IRRF.
O autuado foi cientificado do lançamento em 21/10/2008 (fls. 141) e apresentou a
impugnação em 19/11/2010 (fls. 01/02), alegando, em síntese, que:
a) o lançamento decorreu de compensação através de PER/Dcomp apresentados pela
Agropecuária Guarita S/A, CNPJ no 01.903.186/0001-51, da qual é diretor empregado;
b) devido a algumas divergências, esses valores lançados nos PER/Dcomp não foram
aceitos pela RFB, mas já foram objeto de pedido de regularização pela fonte pagadora,
conforme requerimento de 14/02/2008;
c) os seus vencimentos foram tributados e sofreu a retenção do IRRF, e caso o
requerimento da fonte pagadora tivesse sido analisado em tempo hábil, a pendência teria
sido solucionada.
Finalizou requerendo o cancelamento do lançamento.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 154/155) para que a DRF de origem
procedesse à análise dos documentos e alegações da impugnação.
A unidade de origem juntou documentos e a Informação Fiscal no 0475/2012 (fls.
221/223).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte não é responsável solidário pelo
recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados
foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001734/2008-60

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recolhimento de IRRF de empresa da qual
o recorrente pertence ao quadro societário e foi levado à dedução em sua DDA/2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, pelo que dela se conhece.
Foi glosado o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos
percebidos, no ano-calendário de 2006, Agropecuária Guarita S/A, CNPJ no
01.903.186/0001-51, da qual o autuado seria diretor e a empresa não teria recolhido o
IRRF.
De acordo com o art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, poderão ser deduzidos o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Entretanto, no ano-calendário em questão, o contribuinte era diretor empregado da
empresa, sendo, assim, responsável solidário pelo recolhimento do IRRF retido de seus
rendimentos, de acordo com o disposto no art. 723 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), a seguir transcrito:
RIR/99
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Assim, ao contribuinte não cabe apenas a obrigação de comprovar a retenção devendo,
também, comprovar o recolhimento do imposto retido pela fonte.
Tendo o contribuinte alegado em sua impugnação tempestiva que a glosa do IRRF se
deu por problemas nos vários PER/Dcomp apresentados pela Agropecuária Guarita S/A,
fonte pagadora da qual é diretor empregado, os autos foram baixados em diligência (fls.
154/155) para que a DRF de origem prestasse informações quanto aos referidos pedidos
de compensação, os quais teriam reflexo direto para o julgamento da presente
impugnação.
A unidade de origem juntou cópia de PER/Dcomp, de extratos de consulta a sistemas da
RFB e dos Despachos Decisórios correspondentes a cada pedido, e emitiu a Informação
Fiscal no 0475/2012 (fls. 221/223), dando notícia que os referidos pedidos de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001734/2008-60

compensação não foram homologados por inexistir o alegado saldo negativo de IRPJ
indicado como origem dos créditos para compensação.
Conforme consulta efetuada ao Portal DIRF, na última DIRF retificadora apresentada
pela fonte pagadora, em 16/02/2007, constaram 36 beneficiários de rendimentos do
trabalho assalariado (código 0561). Dentre os relacionados, não constou o ora
impugnante.
Nos PER/Dcomp acima referidos, a fonte pagadora compensou alguns débitos de IRRF
de código 0561 (meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2006).
No entanto, nos termos do art. 723 do RIR/1999, cabia à fonte pagadora e ao
impugnante, demonstrar através de comprovantes válidos (DIRF retificadora, Darf,
documentos contábeis, folha de pagamento, etc.) que os valores de débitos indicados
nos PER/Dcomp seriam suficientes para liquidar o montante do IRRF retido de seus
funcionários e diretores, em cada um dos meses do ano-calendário 2006.
Ou seja, a documentação trazida aos autos pelo impugnante não individualiza os
beneficiários, ou seja, não traz os Darf recolhidos e nem as PER/DCOMP apresentam-se
como prova suficiente do efetivo recolhimento do imposto de renda retido na fonte
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Sendo assim, não é possível compensar do Imposto de Renda Pessoa Física o valor do
imposto de renda retido na fonte conforme pleiteado na Declaração de Ajuste Anual,
ano-calendário 2006, exercício 2007.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 246
DF CARF MF
Original